Tribunal: STF
Processo: RE 1523133
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 61, fls. 2-3):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 65), foram rejeitados (Doc. 78).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 87), interposto com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, VANDA SANTANA DOS SANTOS alega ter o acórdão recorrido o art. 100, §5º, da CF/1988, bem como ao decidido por esta CORTE no Tema 28/STF, na medida em que condiciou “o trâmite do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado formal da sentença proferida na Ação Civil Pública nº. 2003.85.00.006907-8/SE” (Doc. 87, fl. 3).



    Afirma que “na espécie (…) a Ação Civil Pública nº. 2003.85.00.006907-8/SE (título executivo) foi julgada procedente para condenar o INSS ‘revisar todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada computando-se o salário de contribuição referente a fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%, implantando as diferenças nas parcelas vincendas’ e ‘no pagamento das parcelas devidas e não pagas, contadas da data da incidência da prescrição quinquenal (14.10.1998) até a data da efetiva implementação’. E a referida sentença ainda não transitou em julgado total e formalmente porque pende de apreciação no STJ recurso especial do INSS que versa apenas e tão somente sobre a abrangência territorial dos efeitos da ação civil pública (art. 16 da Lei 7.347/85) e sobre a condenação de honorários de sucumbência em favor do MPF. Ou seja, tornou-se incontroverso que são devidos valores aos segurados do Estado de Sergipe, porque eventual reforma da sentença, não alterará a condenação do INSS quanto a estes segurados” (Doc. 87, fl. 4). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para determinar “o prosseguimento do cumprimento de sentença da parte incontroversa da sentença da Ação Civil Pública nº. 2003.85.00.006907-8/SE, inclusive com a expedição do precatório e pagamento” (Doc. 87, fl. 5).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 94).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 87, fl. 3):



    “IV - Repercussão Geral. 



    10. De outra parte, caso não seja determinado o juízo de retratação, o que se admite por puro amor ao debate, convém frisar que a matéria tratada no presente recurso possui repercussão geral, dada sua relevância jurídica e transcendência aos limites do caso concreto, como já decidido por este mesmo Supremo Tribunal Federal no RE 614.819 e no RE 1.205.530 , o qual, por sua vez, deu origem ao Tema 28/STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 61, fls. 1-2):



    “O cerne da questão é a possibilidade do cumprimento da sentença prolatada na Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500/1ª Vara Federal/SE. Em consulta ao PJE, verifiquei que o processo se encontra concluso para julgamento nesta corte regional desde 18/4/2023. 



    No julgamento do Tema 45 (Possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública), em 24/5/2017, o STF firmou a tese de que "a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios". Na ocasião, concluiu pela "inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória da prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000". 



    Em caso semelhante, este TRF da 5ª Região sedimentou o entendimento de que "as condenações referentes a obrigações de pagar só devem ocorrer após o trânsito em julgado da sentença, pois são submetidas ao sistema de pagamento por precatórios". Isso porque "quando o executado é a Fazenda Pública e a obrigação de pagar se refere à quantia certa, o entendimento assente é a não aplicação do artigo 520 do CPC, por força do que a Carta Magna dispõe acerca do regime de RPV e precatórios". Precedente citado: PROCESSO Nº 08050355720224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 28/02/2023. 



    Ante o exposto, considerando a ausência do trânsito em julgado do título executivo, não se pode falar em preclusão da suspensão do cumprimento da sentença. 



    Assim, nego provimento à apelação.”



    Acerca da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. 



    Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Eis a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961/SP-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/10/2019) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMAS 660 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. O Plenário desta CORTE, no RE 573.872-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 45, DJe de 11/9/2017), decidiu que, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa. 



    4. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.290.080/SP-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020)



    “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017.” (AI 453.444/RJ-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018). 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente